Tribunal: TJPA
Processo: 0813980-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813980-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: R J F LOBATO & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813980-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIMARY GALVAO LEONARDO - MA6100-A

AGRAVADO: R J F LOBATO & CIA LTDA - ME

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DÉBITO DO DEVEDOR ORIGINAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Equatorial Distribuidora de Energia S/A – Equatorial Pará contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a troca de titularidade de unidade consumidora para o nome da agravada, RJF Lobato & Cia Ltda., no bojo de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar a legalidade da decisão que determinou a troca de titularidade da unidade consumidora sem condicioná-la à quitação de débitos pretéritos; e analisar a presença dos requisitos do art. 995 do CPC para a concessão do efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a troca de titularidade de unidade consumidora à quitação de débitos pretéritos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, porquanto os débitos permanecem exigíveis em face do devedor originário, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

A troca de titularidade não acarreta prejuízo imediato à concessionária, que conserva os meios legais para cobrança dos débitos existentes, mas o indeferimento da medida pode gerar risco inverso, prejudicando a atividade empresarial da agravada que depende de energia elétrica para suas operações.

A necessidade de contraditório e ampla defesa, aliada à ausência de comprovação clara e inequívoca dos requisitos previstos no art. 995 do CPC, reforça a imprescindibilidade de dilação probatória para uma análise mais aprofundada da controvérsia.

Não se sustenta o argumento de que a troca de titularidade dificulta a recuperação do crédito, pois o vínculo contratual do novo titular não prejudica a responsabilização do devedor original pelo pagamento das dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a troca de titularidade de unidade consumidora à quitação de débitos pretéritos, os quais permanecem exigíveis em face do devedor original, conforme garantias legais aplicáveis.

A presença de perigo inverso, decorrente do risco de prejuízo à atividade empresarial em razão de interrupção ou impedimento no fornecimento de energia, justifica a manutenção da troca de titularidade da unidade consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: art. 995 do CPC;

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1000844-98.2021.8.26.0291, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 24/10/2021; TJ-RS, AI nº 70080023310, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 27/02/2019; TJ-DF, AI nº 0752329-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 24/03/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo do Termo Judiciário de Bagre, na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência na Tutela de Caráter Antecedente nº 0800374-07.2022.8.14.0079, proposta por RJF LOBATO & CIA LTDA.

Em síntese, a autora, ora agravada, requereu a transferência da titularidade da unidade consumidora nº 000009206507, que se encontrava no nome do sócio Rubens João Farias Lobato e teve o pedido indeferido pois a ré alegou que a unidade possuía débitos em aberto. Dessa forma, requereu a medida para que fosse realizada a troca de titularidade da unidade consumidora.

Em decisão de ID 121269967 dos autos originários, o juízo de piso deferiu o pedido de tutela e determinou a transferência de titularidade da unidade consumidora indicada.

Inconformada, a ré interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais de ID 21605097, a recorrente alega, em suma, que a parte agravada age maliciosamente para eximir dos débitos existentes, pois a troca de titularidade foi requerida pelo sócio administrador da empresa e este possuía débitos junto à unidade consumidora. Aduz que a agravada não juntou os documentos indicados para que fosse realizada a análise para troca de titularidade.

Requereu, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja reformada a decisão de piso.

Pedido de tutela recursal indeferido, conforme decisão de ID 21744719.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 22429318.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo a reforma do interlocutório proferido na origem que deferiu pedido de antecipação de tutela para que a agravante procedesse à troca de titularidade da unidade consumidora para o nome da agravada.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à parte agravante.

Em que pese a alegação da agravante de que a recorrida tenta se eximir de pagar os débitos referentes à unidade consumidora indicada na peça recursal, é cediço que a concessionária não pode condicionar a troca de titularidade a quitação de débito pretérito, mesmo em se tratando de sócio da pessoa jurídica que pretende ser o novo titular do contrato de fornecimento de energia elétrica.

Aliás, a troca de titularidade, por si só, não implicará em prejuízos imediatos para a recorrente, que mantém intacta a possibilidade de cobrar os valores devidos por meio das garantias legais aplicáveis, independentemente da titularidade atual da unidade consumidora.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Corte no fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita. Conduta ilegal. Violação ao disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL. Desrespeito ao prazo de 90 dias, contados a partir do vencimento da fatura ou da alegada religação, decorrente de corte anterior. Jurisprudência inclusive do C. STJ nesta linha. Dano moral que a rigor se configura in re ipsa. Agravamento pelo fato de o corte ter ocorrido em dia não útil e perdurado por todo o final de semana, totalizando mais de 54 horas. Majoração do valor da indenização de R$ 2.500,00 para R$ 10.000,00, bem como da verba honorária para 20% do valor da condenação, também por força do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional dos patronos da autora e a rejeição ao apelo da ré sucumbente. – DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ E PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA.

(TJ-SP - AC: 10008449820218260291 SP 1000844-98.2021.8.26.0291, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 24/10/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. É lícita, após aviso prévio, a interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento do usuário. Art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95. O corte amparado em dívida pretérita, contudo, revela-se abusivo e ilegítimo, pois constrange o consumidor ao pagamento, sem atender aos interesses da coletividade, em manifesta afronta ao disposto no art. 42 do CDC. Por fim, não verifico ilegalidade ou desproporcionalidade no que tange a multa diária arbitrada para o caso de não cumprimento da obrigação imposta à concessionária, uma vez que tal medida está de acordo com o disposto nos arts. 297 e 536, § 1º, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080023310, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 27/02/2019).

(TJ-RS - AI: 70080023310 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 27/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019)

Alegou a agravante que a troca de titularidade representaria prejuízo, pois dificultaria a recuperação do crédito. Contudo, este argumento não prospera. A troca de titularidade em nada altera os meios disponíveis para cobrança dos débitos existentes, que permanecem plenamente exigíveis em face do devedor originário.

Por outro lado, o indeferimento da troca de titularidade pode acarretar risco de dano à atividade empresarial da agravada, que depende do fornecimento regular de energia para suas operações, caracterizando perigo inverso.

Outrossim, entendo que se faz necessária a realização do contraditório e da ampla defesa à parte ré, ora agravada, tendo em vista que existem algumas questões que deverão ser mais esclarecidas para o correto julgamento da lide.

Dessa forma, faz-se imprescindível a devida dilação probatória, ocasião na qual o juízo
a quo
poderá colher as provas e decidir de maneira fundamentada acerca da pretensão da parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não restando presentes os requisitos do art. 995 do CPC, necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025